Tribunal: TJDFT
Processo: 0000413-56.2019.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES TENTADO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL MANTIDA. AUMENTO DA FRAÇÃO DA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Mantém-se a condenação pela prática do crime de roubo simples tentado, quando a palavra da vítima encontra-se corroborada pelas declarações prestadas em juízo pelos policiais, inclusive pela forma como ele foi preso, em flagrante, portando a arma do crime.
2. Aplica-se o emprego de arma branca no roubo simples como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria, podendo o julgador realizar a ponderação e a gradação da conduta criminosa a partir da análise das circunstâncias judiciais do crime.
3. Correta a fração de 1/2 (metade) quando o iter criminis percorrido pelo agente ficou muito próximo da consumação da conduta de roubo.
4. Recurso conhecido e desprovido.